Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO VERIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO EXERCÍCIO DO CARGO RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. POSSE TARDIA NÃO OCORRIDA. INÉRCIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, requer o autor a reforma da sentença para condenar o réu na compensação por dano moral em razão de inércia estatal na posse em cargo público de professor substituto temporário - atividades, ao qual foi aprovado em processo seletivo simplificado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5998110) e contrarrazoado (ID 59928122).
3. Gratuidade judiciária. Dispensado o autor do preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, com esteio na declaração de hipossuficiência (ID 59928118) e CTPS (ID 599281170), que demonstram a alegada hipossuficiência, sendo, portanto, rejeitada a respectiva impugnação.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto as bancas examinadoras de concursos públicos são contratadas para serem organizadoras e executoras das regras estabelecidas pelo contratante para os certames, o que se verifica no presente caso, em que a banca seguiu as regras estabelecidas no respectivo edital elaborado pelo ente distrital réu.
5. Efeito suspensivo. Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
6. A teor do parágrafo 6o do art. 37/CF, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, configurando-se a responsabilidade objetiva estatal. Consoante art. 186/CCB, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CCB).
7. No caso, requer o autor a compensação por dano moral em razão de alegada inércia do réu em dar-lhe posse no cargo de professor substituto temporário, a qual deveria ocorrer em fevereiro/2022, mas somente deu-se em 29/05/2023, por determinação judicial no Mandado de Segurança 0704103-17.2022.8.07.0018, no qual restou reconhecido que o diploma de Curso Magistério, na modalidade Curso Normal de nível médio (2o Grau), habilitava o autor ao exercício do cargo de professor substituto, em que pese o respectivo edital ter exigência para curso superior em Pedagogia.
8. Segundo o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovando o autor a prática de ato ilícito, não há que se falar em compensação pelo alegado dano moral experimentado. Cumpre observar que na hipótese o efetivo reconhecimento do preenchimento dos requisitos para exercício do cargo e respectiva posse somente ocorreu em sede de apelação, a partir de quando foi reconhecido o direito do autor à investidura no cargo público, não se verificando a alegada inércia estatal. Precedente (Acórdão 1692499, 07190572220228070001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor vencido a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.